Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de conhecimento ajuizada por SAÚDE SIM LTDA. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença resolveu o feito com resolução do mérito (ID 38576604). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca da prejudicialidade do recurso (ID 39311615). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 19 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006